Tribunal: TJMT
Processo: 0000604-83.2008.8.11.0038
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000604-83.2008.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AILTON LUIZ DO NASCIMENTO - CPF: 941.546.511-53 (APELANTE), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), ROSANGELA FERREIRA DA SILVA - CPF: 011.696.431-67 (APELANTE), MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO - CNPJ: 03.238.904/0001-48 (APELADO), EDGAR PEREIRA FERRAZ - CPF: 075.659.096-53 (ADVOGADO), APARECIDO RODRIGUES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR SERVIDOR DO MUNICÍPIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – ILEGITIMIDADE DO AGENTE CAUSADOR DO DANO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA LIDE- ENTENDIMENTO ASSENTE NO STF- VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS- MAJORAÇÃO- INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO - CABIMENTO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

No caso sequer houve recurso do Município a respeito da sua responsabilidade acerca da ocorrência do dano e suas consequências.

O supremo Tribunal Federal tem entendimento assente no sentido de que o agente público causador do dano não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória ajuizada para apurar responsabilidade civil do Estado, sem prejuízo de exercer o direito de regresso.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica da parte causadora da lesão.

Em observância aos requisitos do disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, quais sejam: o grau de zelo profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, os honorários advocatícios devem ser majorados ao patamar de 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Ailton Luiz do Nascimento e Rosangela Ferreira da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais proposta em face do Município de Porto Espiridião.

Alegam que ambos os Recorridos são responsáveis pelo acidente, tanto o condutor do veículo causador do acidente quanto o município, motivo pelo qual ambos devem ser condenados a indenização por danos materiais e morais.

Afirmam que os danos materiais apresentados nos autos se mostram corretos e não foram impugnados pelos recorridos, o qual deve ser mantido por ser medida de justiça.

Asseveram que o valor da indenização por danos morais deve ser majorada para o fim de se aplicar a média das condenações utilizadas em situações semelhantes à dos autos, sendo curial estabelecer o patamar de 40 (quarenta) salários mínimos, valor que se mostraria mais justo e capaz de compensar toda a humilhação e sofrimento a que foram submetidos.

Pontua que os honorários sucumbenciais devem ser majorados ao patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Requerem ao final, a manutenção da condenação em indenização por danos materiais nos moldes como lançado na sentença e a majoração da indenização por danos morais.

O Apelado, devidamente intimado, não apresentou resposta ao recurso.

Instada a manifestar a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer por entender que inexiste interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Ailton Luiz do Nascimento e Rosângela Ferreira da Silva ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito em face do Município de Porto Esperidião e Aparecido Rodrigues dos Santos, alegando em síntese que:

“ Alegam que no dia 5/2/2007 por volta das 23h quando trafegavam de motocicleta pela Avenida Marechal Rondon, sofreram colisão provocada pelo ônibus do Município o qual era dirigido pelo segundo requerido, o qual adentrou no cruzamento da mencionada avenida com a rua Carlos Luz.

Afirmam que sofreram danos materiais no veículo, bem como ficaram com marcas permanentes, dentre elas cicatrizes no pé e no lábio, conforme se infere da cópia do exame de corpo de delito realizado pelo médico legista.

Asseveram que buscaram entendimento com o motorista do ônibus para que este ressarcisse os danos causados, no entanto sem obter sucesso ajuizou a presente lide”.

Após oportunizar o contraditório e a produção de provas, o magistrado singular julgou improcedente o pedido formulado na inicial em relação ao requerido Aparecido Rodrigues dos Santos e julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na preambular para condenar o Município de Porto Espiridião a indenizar os requerentes em dano material no importe de R$ 1.720,00 (mil, setecentos e vinte reais) e danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como em honorários de sucumbência no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

São esses os fatos a serem analisados.

Com efeito, a responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

De acordo com os ensinamentos do renomado jurista Celso Antônio Bandeira de Mello, a
"responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem", e completa dizendo que "para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano
" (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Ed. Malheiros, 26a edição, 2009, p. 995).

Dessa forma, para a caracterização do dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

Na situação em análise, no que diz respeito a ocorrência do ato ilícito e das consequências dele advindas não há qualquer dúvida, inclusive, o Município de Porto Espiridião não se insurgiu a respeito e, não sendo o caso de remessa necessária, no tocante a tal ponto inexiste discussão.

Os apelantes se insurgem com a exclusão do servidor causador do acidente da lide, aduzindo que a responsabilidade, no caso, é solidária, devendo este permanecer no polo passivo da lide e responder pela indenização.

Pedem ainda a majoração da indenização por danos morais.

Pois bem. Da leitura do artigo 37, § 6o da Constituição Federal dispõe de forma clara que as pessoas jurídicas de direito público, bem como aquelas de direito privado prestadora de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros.

O supremo Tribunal Federal tem entendimento assente no sentido de que o agente público causador do dano não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória ajuizada para apurar responsabilidade civil do Estado, sem prejuízo de exercer o direito de regresso, vejamos:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Responsabilidade civil do estado. Inclusão do agente público no polo passivo da demanda. Impossibilidade. Ilegitimidade passiva. Precedentes.
1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de não reconhecer a legitimidade passiva do agente público em ações de responsabilidade civil fundadas no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, devendo o ente público demandado, em ação de regresso, ressarcir-se perante o servidor quando esse houver atuado com dolo ou culpa
. 2. Agravo regimental não provido. (ARE 908331 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-101

DIVULG 17-05-2016

PUBLIC 18-05-2016)

Nessa senda, escorreita a sentença no ponto em que excluiu o servidor público municipal da lide.

No que tange ao valor arbitrado a título de indenização pelo abalo moral, insta consignar que não há um critério estabelecido por lei para fixar o valor da indenização dos danos morais, cabendo ao julgador, de acordo com o seu prudente arbítrio e sopesando as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica do ofendido e do ofensor, estimar uma quantia que se mostre razoável e proporcional.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105),
in verbis
:

“(...)
Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dan
o.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...)
Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presente
s”. (Grifei)

Nessa linha de entendimento, volvendo ao caso concreto, pelos elementos coligidos nos autos, verifica-se que o acidente não causou danos de grande monta aos Recorrentes, inclusive não consta se em razão do sinistro ficaram hospitalizados ou ainda que se afastaram de suas atividades laborais por certo período de tempo.

De acordo com o Boletim de Ocorrências n. 1030402.07.002715-2 (ID n. 59057033) o condutor da motocicleta Ailton Luís Nascimento apresentava na ocasião, lesões no fêmur esquerdo, costas, perna esquerda e ombro esquerdo.

Por sua vez, Rosangela Ferreira Silva, que estava na garupa do veículo sofreu lesões nos lábios, queixo e cabeça, sendo encaminhada juntamente com o condutor ao PSM para atendimento de urgência.

No tocante a conduta do motorista do veículo (servidor público), em depoimento prestado no Inquérito Policial ele afirma que adentrou na Avenida Marechal Rondon após olhar por ambos os lados e não visualizar nenhum veículo, vindo a colidir com os Apelantes que trafegavam na via preferencial.

Nessa esteira, inexiste dúvidas da reprovabilidade da conduta do agente público que agiu de forma imprudente, militando no entanto, a seu favor, o fato de que, quando do acidente ele já trabalhava há 19 (dezenove) anos como motorista da prefeitura e nunca havia se envolvido em acidente.

Quanto a capacidade econômica do causador do dano,
in casu
, Município de Porto Espiridião, em pesquisa realizada no sitio eletrônico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mt/porto-esperidiao/panorama
) consta o PIB no patamar de R$ 223.036,06 (duzentos e vinte e três mil, trinta e seis reais e seis centavos) relativo ao ano de 2018 e a população de 11.031 pessoas (censo de 2010) com estimativa projetada para 12.097 pessoas para o ano de 2020.

Desta via, analisando os critérios para se chegar ao valor do dano, entendo que o valor fixado em primeira instância no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se revela inadequado para a situação dos autos devendo ser majorado para R$5.000,00 (cinco mil reais).

Por último,
com relação ao
quantum
arbitrado a títulos de honorários sucumbenciais, sabe-se que este deve ser fixado em montante que não deprecie o trabalho profissional do advogado, bem como deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Para tanto, o artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, determina que, nas causas em que for parte a Fazenda Pública a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os percentuais seguintes:

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

No caso, verifica-se da análise do feito que o patrono dos autores atuou com todo zelo necessário, manifestando-se sempre que instado, comparecendo às audiências, apresentando elevado grau de zelo profissional que demandou tempo significativo, atento aos desdobramentos do processo que se arrasta desde 2008, motivo pelo qual, entendo que os honorários devem ser majorados para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Posto isso, dou
parcial provimento
ao recurso para elevar o valor da indenização por danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como majorar os honorários advocatícios ao patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, mantendo no mais a sentença como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021